Tribunal: TJES
Processo: 5005752-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005752-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIALVA MOREIRA GRECHI e outros (2)
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento nº 5005752-97.2022.8.08.0000
Recorrentes: Elialva Moreira Grechi, Ariane Moreira Grechi e Elizier Brum Pereira
Recorrido: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ELIALVA MOREIRA GRECHI
,
ARIANE MOREIRA GRECHI
e
ELIZIER BRUM PEREIRA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO
proposta em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência destinada ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, sustentam os Recorrentes, em síntese, que: (
I
)
“no dia 30 de setembro de 2021 ... funcionários aparentemente prestadores de serviços terceirizados da Requerida, compareceram ao endereço das Requerentes, com o fito de fiscalização dos medidores, e, após verificação, foi alegada existir irregularidades em duas das três unidades consumidoras, quais sejam: instalação 827498 – medidor 14803832 e instalação 1517067 – medidor 569948, ... não sendo apontada nenhuma irregularidade na instalação 659629 – medidor 14354507”
; (
II
)
“foram recolhidos os três medidores de energia para análise técnica em laboratório, sendo a energia das residências ligadas provisoriamente e dado prazo de 15 (quinze) dias para que os Agravantes adequassem o padrão de energia as novas regras de instalação”
; (
III
)
“os Agravantes no dia 06 de outubro de 2021, já haviam adequado o padrão de energia nas normas exigidas, mas, depois de inúmeras solicitações dos Agravantes, somente no mês de novembro de 2021, a Agravada realizou a recolocação dos medidores de energia, regularizando assim a situação”
; (
IV
)
“a mudança dos medidores e readequação do padrão de energia em nada alterou os valores das contas, mas pasme, para espanto dos Agravantes, suas contas mensais foram acrescentadas de multas em valores exorbitantes, sendo: instalação 827498 no valor de R$7.530,93, instalação 659629 no valor de R$3.285,24 e instalação 1517067 no valor de R$1.638,35, totalizando a monta de R$12.454,52 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)”;
(
V
)
“toda a suposta análise dos medidores foram realizadas de forma unilateral, em local, hora e data desconhecidos pelos Agravantes, ferindo todos e quaisquer direitos dos consumidores”
; (
VI
)
“mesmo mantendo as contas de energia adimplidas, pelo menos os valores realmente utilizados de energia, por falta dos pagamentos referentes as multas irregulares aplicadas pela Agravada em detrimento aos Agravantes, a concessionária de energia, desligou e lacrou dois medidores e somente um provisoriamente está abastecendo de forma precária as três residências”.
Diante de tais fundamentos, requerem
“a concessão antecipada (liminar), do pedido de restabelecimento do fornecimento de energia aos Agravantes”
.
Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria exarou Decisão (id. 3022751), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, verbis:

“Artigo 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).

Por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo singular consignou as seguintes razões de decidir, verbis:

“Na espécie não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, visto que não cuidou o Autor de coligir o documento comprobatório do quanto alegado, qual seja, cópia do TOI impugnado, de forma a se possibilitar a averiguação, ainda que em cognição sumária quanto a sua presença no momento de lavratura. Destaca-se de outro giro que o documento de ID 15148734 conta com a assinatura do 3º Requerente.”

Ato seguinte, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes, acrescentou que “os documentos coligidos não se prestam a infirmar o entendimento adotado, visto que a partir do exame do TOI 9137515 (ID 15246492), é possível verificar que a diligência foi acompanhada pela Requerente Elialva Grechi, conforme assinatura aposta. Assim não se prospecta na cognição sumária que este momento encerra violação ao contraditório em sua eficácia horizontal a justificar a suspensão da exigibilidade do débito apurado, de sorte que a interrupção do fornecimento em decorrência da sua inadimplência figura, em linha de princípio, como o exercício regular de um direito”.
Com efeito, a propósito da matéria enfocada, cumpre registrar o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
Sobreleva acentuar, ainda, que
“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).
Destarte, nos termos da Resolução nº 414/2010, da Aneel, reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, consoante regramento assim disposto,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: (...)
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”

In casu,
afirmam os Recorrentes que
“toda a suposta análise dos medidores foram realizadas de forma unilateral, em local, hora e data desconhecidos pelos Agravantes, ferindo todos e quaisquer direitos dos consumidores”.
Neste particular, em análise sumária, tenho que a documentação colacionada aos autos não se afigura capaz de corroborar tais alegações, sobretudo se considerado que o Termo de Ocorrência e Inspeção fora realizado em 30/09/2021, constando a assinatura da Recorrente Elialva Moreira Grechi, não havendo outras informações acerca da ulterior realização de perícia nos medidos retirados, ou mesmo irresignação administrativa.
Não passou despercebido, por oportuno, que os Recorrentes somente efetuaram Reclamação perante o Procon Municipal em 17/11/2021, oportunidade em que o Órgão Municipal, em contato telefônico, informou que “existe uma irregularidade e débitos nessa instalação (659629)”.
Desta forma, cumpre asseverar que o presente instrumento não é suficiente a respaldar a pretensão recursal, notadamente porque também não trazido aos autos a Notificação de Suspensão de Fornecimento, documento este que, regularmente, aponta o período do consumo irregular, em relação à unidade de medição periciada, o qual poderia fornecer melhores elementos de convicção a este Juízo.
Isto posto, defiro (SIC) o pedido de efeito suspensivo/ativo, exclusivamente, sem prejuízo do reexame integral da matéria por ocasião do julgamento meritório deste Agravo de Instrumento .

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.
Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado a quo para ciência do inteiro teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES FARIA RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Registro, por oportuno, a
existência de erro material no contexto da parte dispositiva da Decisão
referenciada, porquanto constou “defiro”, quando, na verdade, trata-se de
provimento jurisdicional de indeferimento
, o que se verifica tanto na própria fundamentação externada, quanto no “movimento processual” lançado no sistema PJe.
Estabelecido o referido destaque, verifica-se a ausência de outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum retro transcrito, razão pela qual confirmo o entendimento firmado.
Consoante salientado, as alegações levadas a efeito pelos Recorrentes carecem de documentação apta a lhes conferir sustentáculo, porquanto no momento da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção ocorrido no mês de setembro/2021, uma das Recorrentes estava presente no local, não tendo se insurgido no ato, ou mesmo solicitado a realização de perícia.
A rigor, consta apenas uma Reclamação perante o Procon Municipal realizada no mês de novembro/2021, quando noticiado acerca de irregularidade e débitos pendentes na instalação, cujas informações se afiguram insuficientes ao acolhimento da pretensão recursal, sobretudo quando não colacionada a Notificação de Suspensão de Fornecimento, a fim de evidenciar as irregularidades apontadas pela Recorrida em determinado período de consumo apurado.
Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005752-97.2022.8.08.0000

Recorrentes: Elialva Moreira Grechi, Ariane Moreira Grechi e Elizier Brum Pereira

Recorrido: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO PELA RECORRENTE. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ATO DA INSPEÇÃO OU EM MOMENTO POSTERIOR. RECLAMAÇÃO LEVADA A EFEITO PERANTE O PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A RESPALDAR A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

II.
“A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

III.
Nos termos da Resolução nº 414/2010 da Aneel , reputa-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, sendo que,
“o consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão”
(artigo 129, § 4º).

IV.
In casu
, afirmam os Recorrentes que “toda a suposta análise dos medidores foram realizadas de forma unilateral, em local, hora e data desconhecidos pelos Agravantes, ferindo todos e quaisquer direitos dos consumidores”.

V.
A documentação colacionada aos autos não se afigura capaz de corroborar tais alegações, sobretudo se considerado que o Termo de Ocorrência e Inspeção fora realizado em 30/09/2021, constando a assinatura da Recorrente Elialva Moreira Grechi, não havendo outras informações acerca da ulterior realização de perícia nos medidores retirados, ou mesmo irresignação administrativa.

VI.
Os Recorrentes somente efetuaram Reclamação perante o Procon Municipal em 17/11/2021, oportunidade em que o Órgão Municipal, em contato telefônico, informou que “existe uma irregularidade e débitos nessa instalação (659629)”.

VII.
Também não trazido aos autos a Notificação de Suspensão de Fornecimento, documento este que, regularmente, aponta o período do consumo irregular, em relação à unidade de medição periciada.

VIII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.